Tribunal: TJMT
Processo: 1051251-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051251-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), THYAGO FELLYPE SIMIONI THIEL - CPF: 062.083.301-73 (APELADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH.

INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a Administração pode cassar CNH definitiva já emitida regularmente com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instaurar processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A negativa de conversão da PPD em CNH definitiva não exige processo administrativo, salvo impugnação da infração. Contudo, a revogação posterior de CNH definitiva exige procedimento administrativo regular, pois afeta situação jurídica consolidada.

4. A cassação da CNH foi realizada sem processo autônomo, específico e regular, o que afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica.

5. A Administração permitiu a emissão da CNH mesmo diante das infrações, incorrendo em omissão que não pode ser imputada ao administrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
A cassação de CNH definitiva já emitida regularmente, com base em infrações cometidas durante o período de PPD, exige instauração de processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, não se aplicando a dispensa prevista para casos de simples negativa de concessão inicial do documento
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LV e LXIX; CTB, art. 148, §§ 3o e 4o; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1705390/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 12.2.2019; STJ, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014; STJ, REsp 726842/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 28.11.2006; STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.3.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
contra a sentença que, em
mandado de segurança
impetrado por
Thyago Fellype Simioni Thiel
, concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Aduz que a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) decorreu de infrações cometidas durante o período em que era permissionário, destacando que, nos termos da Resolução no 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), não se exige a instauração de processo administrativo específico para a negativa da CNH definitiva quando comprovada a prática de infração de natureza grave, gravíssima ou a reincidência em infração média durante o período de permissão.

Assevera que a emissão da CNH definitiva, ainda que ocorrida após o término do período de permissão, não obsta a verificação posterior de impedimentos, sobretudo quando houver pendência administrativa ou recurso interposto à época da infração.

Afirma que o cancelamento da CNH ocorreu em razão da regular inscrição das penalidades no prontuário do condutor e que, uma vez consolidado o processo administrativo de trânsito, com trânsito em julgado na esfera administrativa, legitima-se o ato de revogação do documento.

Argumenta que o direito à obtenção da CNH definitiva constitui mera expectativa de direito, conforme entendimento reiterado pela jurisprudência, de modo que, não sendo cumpridos os requisitos legais durante o período probatório, inexiste direito subjetivo à expedição do referido documento.

Destaca que o Poder Judiciário não deve intervir em atos administrativos de natureza vinculada, como ocorre no indeferimento da CNH definitiva, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Contrarrazões de Thyago Fellype Simioni Thiel (Id. 307628854).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 310102361), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Thyago Fellype Simioni Thiel
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em razão de infrações cometidas à época em que ainda possuía apenas a Permissão para Dirigir (PPD).

Consta dos autos que, a PPD do Impetrante, ora Apelado, teve vigência até 18 de março de 2022. Em seguida, foi aberto o processo para emissão da CNH definitiva em 22 de março de 2022, sendo esta efetivamente emitida em 27 de maio de 2022 (Id. 307628388).

Todavia, somente em 11 de outubro de 2024 foi surpreendido com a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem que tenha havido prévia instauração de processo administrativo regular, tampouco notificação pessoal a respeito das infrações que teriam motivado a medida (Id. 307628371).

O ponto controvertido consiste em verificar se a Administração Pública pode cassar a CNH definitiva já emitida com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instaurar processo administrativo regular, e se tal conduta configura afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e à segurança jurídica.

Nos termos do artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a conversão da PPD em CNH definitiva depende da ausência, no período de um ano, de infrações de natureza grave ou gravíssima, bem como de reincidência em infração de natureza média:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. [...].

Em complemento, o § 4o do referido artigo estabelece que o descumprimento dessa condição impõe ao condutor a obrigação de reiniciar todo o processo de habilitação:

Art. 148. [...]

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. [...].

A Resolução no 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por sua vez, ao regulamentar a matéria, dispõe em seu artigo 28, § 2o, que a não obtenção da CNH definitiva em razão do descumprimento do § 3o do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro não exige a instauração de processo administrativo específico, porquanto se trata de ato vinculado da Administração.

Art. 28.
As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir
.

§ 1o Havendo prazo a ser cumprido em relação a qualquer uma das penalidades previstas nesta Resolução aplicada ao condutor portador de Permissão para Dirigir, o reinício do processo de habilitação de que trata o § 4o do art. 148 do CTB somente se dará ao fim desse prazo, ainda que a CNH já tenha sido emitida em razão de efeito suspensivo, dispensado o curso de reciclagem.

§ 2o
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
. [...].

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é dispensável a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH definitiva, quando a negativa se baseia em infrações cometidas durante o período da permissão, salvo se houver impugnação quanto à materialidade ou autoria das infrações (STJ, REsp 1705390/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 12.2.2019; STJ, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014; STJ,
REsp 726842/SP
, relatora Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 28.11.2006).

Contudo,
no caso concreto, a situação não versa sobre a negativa de concessão da CNH definitiva, mas sim sobre sua revogação posterior
, ocorrida após a emissão formal e regular do documento, sem quaisquer ressalvas e sob a presunção de legalidade.

Nesse contexto, tendo em vista que a CNH definitiva foi expedida em conformidade com os requisitos legais, com presunção de validade e regularidade, não se trata de simples negativa de conversão da permissão para dirigir. Ao contrário, discute-se a revogação de um direito já incorporado à esfera jurídica do administrado, cuja supressão somente pode ocorrer mediante regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado, estabeleceu precisamente esse
distinguishing
:

[...] O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no
REsp 726.842/SP
, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que
o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.3.2019). [grifo nosso]

No caso concreto, as infrações que teriam motivado a cassação da CNH ocorreram em
21 e 22 de dezembro de 2021
(Id’s 307628390 e 307628391), durante a vigência da PPD, que expirou em
18 de março de 2022
. Apesar disso, a CNH definitiva foi emitida em
27 de maio de 2022
, sem qualquer ressalva quanto à existência de infrações impeditivas.

Esse fato revela inércia da Administração, que deixou de adotar as providências cabíveis no momento oportuno, permitindo que o Impetrante, ora Apelado, avançasse normalmente nas etapas do processo de habilitação.

Além disso,
a cassação da CNH somente foi efetivada em 21 de abril de 2024
(Id. 307628370), quase três anos após o cometimento da infração, sem que tenha sido instaurado qualquer processo administrativo autônomo, específico e regular que assegurasse ao apelado o contraditório e a ampla defesa. Tal omissão configura violação direta ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, bem como afronta os princípios da legalidade, segurança jurídica e eficiência administrativa.

A propósito, nesse sentido também é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: ‘
A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato
.’ (TJ/MT, AC/RN 1046536-09.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025). [grifo nosso]

[...] 3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.

4.
A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. A ausência de processo administrativo adequado, conforme artigo 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. [...] (TJ/MT, AC 1001973-90.2024.8.11.0020, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025). [grifo nosso]

[...] Tese de julgamento: ‘
A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato
.’ (TJ/MT, AC/RN 1024663-50.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025). [grifo nosso]

Diante disso, é direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelado, manter sua CNH definitiva, cuja cassação só pode ocorrer após processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que comprovou a violação ao direito líquido e certo do impetrante/apelado, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025